Tribunal: TJBA
Processo: 8045419-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045419-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: IURI SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO INCONTROVERSO. NÃO AFASTAMENTO DA MORA. SÚMULA 380 DO STJ. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, deferiu pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de parcelas recalculadas unilateralmente pelo devedor e determinar que o credor se abstivesse de inscrever o seu nome em cadastros de restrição ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se a simples propositura de ação revisional, acompanhada do depósito de valor que o devedor entende devido, é suficiente para afastar a caracterização da mora e impedir a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

3. A mera propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Para o deferimento da tutela de urgência visando impedir a negativação do nome do devedor, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos, definidos pelo STJ no julgamento do REsp 527.618/RS: (i) a existência de ação contestando integral ou parcialmente o débito; (ii) a demonstração de que a cobrança impugnada se funda em aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores; e (iii) o depósito do valor incontroverso ou a prestação de caução idônea.

5. No caso concreto, o depósito de valor apurado unilateralmente pelo devedor, sem a demonstração robusta de abusividade dos encargos contratados, não cumpre os requisitos jurisprudenciais, não sendo apto a afastar os efeitos da mora. Assim, a inscrição em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Tese de julgamento: "A simples propositura de ação revisional, desacompanhada da demonstração de abusividade da cobrança com base em jurisprudência consolidada e do depósito do valor incontroverso, não é suficiente para afastar os efeitos da mora e obstar a inscrição do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8045419-18.2025.8.05.0000, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Agravante, BANCO PAN S.A., e, como Agravado, IURI SANTOS LIMA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça